Tribunal: STF
Processo: Rcl 70140
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. CONTRATO DE NATUREZA CIVIL. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ADPF Nº 324/DF. RE Nº 958.252-RG/MG (TEMA Nº 725). INOBSERVÂNCIA. PROCEDÊNCIA.
 
    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Bank of America Merrill Lynch Banco Múltiplo S.A., contra acórdão proferido pela 18ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, nos autos do Processo nº 1000650-82.2017.5.02.0089, por suposta inobservância às decisões proferidas por esta Corte no julgamento da ADPF nº 324/DF.

    2. A reclamante narra que, na origem, a beneficiária da decisão reclamada, Jamili El Akchar Salman, ajuizou ação trabalhista em seu desfavor e das empresas ESM Consultoria e Gestão de Projetos em Tecnologia da Informação Ltda., CPQI Serviços e Tecnologia Ltda., e BRQ Soluções em Informática S.A., com pedido de reconhecimento de vínculo empregatício diretamente com a reclamante, ao fundamento de ilicitude na terceirização de atividade-fim. Noticia que a sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, “tendo o juízo de piso consignado a irregularidade da contratação da então Reclamante por meio de outras empresas que firmaram contrato de prestação de serviços com o Banco Reclamante”.
 
    3. Relata que, em sede de recurso ordinário, o TRT da 2ª Região manteve o reconhecimento do vínculo empregatício, assim como o  enquadramento da autora como bancária e a responsabilidade solidária das demandadas. Afirma que interpôs recurso de revista, cujo seguimento foi negado, seguido do respectivo agravo de instrumento, provido apenas para viabilizar a apreciação da revista, que, ao final, não foi conhecida. Informa que interpôs recurso extraordinário, ainda pendente de juízo de admissibilidade..
 
    4. Assevera que o Tribunal reclamado, “ao acolher a tese de ilicitude da terceirização e ao desconsiderar o entendimento do STF pela admissão de outras formas de prestação de serviços além da relação empregatícia, desconsidera a autoridade das decisões da Suprema Corte, que firmou entendimento cristalino sobre a matéria no julgamento da ADPF nº 324”.

    5. Noticia que a autora da ação trabalhista “sempre teve total autonomia em relação à sua manifestação de vontade, livre deliberação e total aptidão para negociar acerca dos seus direitos e suas condições de trabalho e contratação. Apesar de ser advogada e dotada de amplos conhecimentos jurídicos, nunca reclamou ou questionou as suas condições de trabalho”. 

    6. Requereu o deferimento de medida liminar para suspender a decisão reclamada, bem como o andamento da Ação Trabalhista nº 1000650-82.2017.5.02.0089, até julgamento final nesta reclamação, haja vista já estar em curso o cumprimento provisório de sentença, “inclusive com efetiva constrição patrimonial, considerando que o Banco Reclamante garantiu a execução no importe histórico de R$539.583,63”. No mérito, postula a procedência do pedido, com a consequente cassação da decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região.
 
    7. Em 26/07/2024, deferi o pedido liminar para suspender a tramitação do Processo nº 1000650-82.2017.5.02.0089, em curso perante o Tribunal Superior do Trabalho, bem como de sua respectiva execução provisória (Processo n° 1000252-67.2019.5.02.0089), em curso na 89ª Vara do Trabalho do Estado de São Paulo, até o julgamento final desta reclamação (e-doc. 34).

    8. O Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região prestou as informações. Assevera  que “o conjunto probatório afigura-se suficiente para o convencimento do Juízo quanto à inequívoca relação de emprego, sendo certo que a tentativa de 'maquiar' a real relação havida entre as partes sucumbe ao princípio da realidade do contrato de trabalho e não pode ser validamente considerada” (e-doc. 42).

    9. A parte beneficiária, em contestação, reputa a ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e o os paradigmas ditos inobservados, ante a constatação de fraude na contratação, pois caracterizados os requisitos da relação de emprego celetista (e-doc. 44).
 
    10. O deferimento da liminar foi referendado pela Segunda Turma desta Suprema Corte, conforme acórdão publicado em 29/07/2023 (e-doc. 48). 
 
É o relatório. 
 
Decido.
 
    11. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância a enunciado de vinculante (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
    12. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
    13. Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.
 
    14. Assim, diante do caráter reiterado da matéria e por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento, dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF).
 
    15. Na hipótese sob análise, a alegação é a de que a decisão reclamada teria inobservado a decisão proferida na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 324/DF, na qual prevaleceu a tese de seguinte teor:
 
 “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 
2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993.”
 
    16. A propósito, além da tese firmada no âmbito do referenciado paradigma, esta Suprema Corte, na ocasião de julgamento do Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral, reconheceu a possibilidade de organização da divisão do trabalho não só pela terceirização, mas por outras formas desenvolvidas por agentes econômicos. A tese tem a seguinte redação:
 
“É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.”
 
    17. Assim, em casos como o presente, tenho manifestado a compreensão de que a jurisprudência desta Corte, notadamente o que decidido no âmbito da ADPF nº 324/DF e da tese fixada no julgamento do Tema nº 725 do rol da Repercussão Geral, assentou a validade constitucional de terceirizações e de qualquer outra forma de divisão do trabalho, inclusive por meio da “pejotização”, se for o caso.
 
    18. Compulsando os autos, nota-se que, no caso em apreço, a autoridade reclamada se distanciou desse entendimento, ao condenar o ora reclamante, de forma solidária, declarando nulo o contrato de trabalho firmado com as empresas prestadoras de serviços, e reconhecendo o vínculo empregatício direto da autora da demanda com o Bank of America, inclusive na condição de financiária. E mais, a premissa da qual partiu o Juízo reclamado para amparar as conclusões a que chegou, assentou-se no caráter ilícito conferido à terceirização, “maxime em face da inequívoca subordinação direta e pessoalidade, nos moldes preconizados na Súmula 331, III do TST, caracterizando fraude na contratação” (e-doc. 28, p. 7).

    19. Transcrevo, por elucidativos, os seguintes trechos do acórdão reclamado (e-doc. 28, p. 4-7; grifos e destaques acrescidos):
 
“(...) 2. Do vínculo de emprego com o 1º reclamado (BANK OF AMERICA) 
Embora admitida, no direito do trabalho, a terceirização de serviços, o instituto deve ser analisado com reservas, tendo em vista a possibilidade de ser utilizado como forma de fraudar direitos trabalhistas, desvirtuando-se de seu real objetivo. Assim, tais pactuações sucumbem em caso de fraude na contratação, considerando o princípio da primazia da realidade do contrato de trabalho (aplicação do art. 9º da CLT), sendo irrelevante o grau de instrução do trabalhador ou o salário percebido, sobretudo porque não se aplicam as alterações referentes à livre estipulação introduzidas pela Lei 13.467 /17 (art. 444, parágrafo único da CLT), apontadas na argumentação recursal, vigentes somente após o desligamento da obreira. 
No caso dos autos, conquanto formalizado contrato de prestação de serviços com as 2ª, 3ª e 4ª reclamadas, as quais, por sua vez, em períodos sucessivos, contrataram a reclamante, a prova oral colhida nos autos emerge inquestionável no sentido de que a autora, pessoalmente e com habitualidade, prestou serviços para a 1ª reclamada durante todo o período demandado, sem solução de continuidade, sempre subordinada à empregado do banco.
(...)
Nesse contexto, o conjunto probatório afigura-se suficiente para o convencimento do Juízo quanto à inequívoca relação de emprego, sendo certo que a tentativa de 'maquiar' a real relação havida entre as partes sucumbe ao princípio da realidade do contrato de trabalho e não pode ser validamente considerada (art. 9º, da CLT). 
Irrepreensível, portanto, o julgado, que reconheceu o vínculo de emprego com a primeira reclamada (BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH BANCO MÚLTIPLO S/A) durante todo o período demandado e consequente unicidade contratual. 
Nada a reparar.” 

    20. A simples leitura da decisão reclamada, evidencia que a Justiça do Trabalho definiu pelo vínculo de emprego entre as partes, à luz da primazia da realidade, baseado nos elementos de prova que conduziram ao entendimento acerca do preenchimento dos requisitos caracterizadores da relação de emprego, em detrimento da pactuação civil validamente firmada entre as partes.

    21. Nesse contexto, entendo que o reconhecimento da relação de emprego se deu em desconformidade com o conjunto de decisões emanadas desta Corte, as quais não hesitam em admitir a validade constitucional de terceirizações ou qualquer outra forma de divisão do trabalho. Em casos análogos, assim tem decidido esta Suprema Corte:
 
“Agravos Regimentais na Reclamação. 2. Direito Constitucional, Civil e do Trabalho. 3. Terceirização. “Pejotização”. Liberdade de organização produtiva dos cidadãos. Licitude de outras formas de organização. Tribunal de origem violou entendimento firmado na ADPF 324, na ADI 5.625 e no RE-RG 958.252 (tema 725). 4. Reclamação julgada procedente. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravos regimentais não providos.”
(Rcl nº 59.120-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 02/10/2023, p. 06/10/2023).
 
    22. Reforço que, na decisão desta Corte proferida em sede de controle concentrado de constitucionalidade, apontada como paradigma, levou-se em consideração a liberdade dos agentes econômicos de formular estratégias negociais indutoras de eficiência econômica e competitividade, bem como as condições do trabalhador, em termos de vulnerabilidade e capacidade de consentimento, de se conduzir de acordo com esse entendimento.
 
    23. Nessa perspectiva, a Lei da Liberdade Econômica (Lei nº 13.784, de 2019), em seu art. 1º, § 2º, estabelece que “interpretam-se em favor da liberdade econômica, da boa-fé e do respeito aos contratos, aos investimentos e à propriedade todas as normas de ordenação pública sobre atividades econômicas privadas”, de forma a tutelar a boa-fé nas relações contratuais.
 
    24. Ante o exposto, confirmo a medida liminar (e-doc. 34) e julgo procedente o pedido, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, para cassar a decisão reclamada, no ponto em que contraria o entendimento firmado na ADPF n.º 324/DF, e determinar que outra seja proferida em observância à jurisprudência vinculante desta Suprema Corte. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.
  
Comunique-se.
 
Publique-se.

Brasília, 17 de setembro de 2024.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator